Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007903-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TULIO CASSIO BARBOSA MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE VÍTIMA E DE POLICIAL. LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA E DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA CONFIGURADA. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, aliado ao depoimento da vítima e de policial geram um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do furto narrado na denúncia, de forma que a condenação é medida que se impõe. 2. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Ultrapassado o limite fixado como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, corresponde a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, não restou configurada a inexpressividade da lesão jurídica. Ademais, trata-se de crime de receptação praticado pouco tempo após o cometimento de furto em face de outra vítima, de sorte que a conduta do réu não pode ser considerada como de reduzidíssimo grau de reprovabilidade ou de mínima ofensividade. 4. A primariedade do réu, aliado ao pequeno valor do bem objeto do crime, pouco acima de 11% (onze por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, permitem a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. art. 155, §2o, do Código Penal. 5. Recurso do réu parcialmente provido e recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante,aliado conjunto probatório coligido aos autos, que se mostra firme, coeso e conclusivo, levam ao acolhimento da tese acusatória acerca da autoria do crime” (ID 15701680), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023